Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-14.2023.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-14.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATA AGOSTINHO SOARES ANTONIO - CPF: 047.444.751-08 (APELANTE), JOSETE SOARES ANTONIO - CPF: 045.130.598-18 (ASSISTENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), AVANI FRANCA BATISTA - CPF: 022.414.875-38 (ASSISTENTE), ALINE BATISTA ALMEIDA - CPF: 705.473.641-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, previstos nos artigos 129, § 13, e 147,
caput,
do Código Penal, em concurso material.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas sufic
ientes para manter a condenação
.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo pericial, depoimento da vítima e testemunhas.

2
. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

3.

Aplicação do
Protocolo para Julgamen
to com Perspectiva de Gênero
2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 13,
147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2679415 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2024/0234577-1
,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,

DJe
de
04
/10/
2024
;
TJMT,
N.U 1000528-30.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Natã Agostinho Soares Antônio
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
1ª
Vara
da
Comarca de
Alto Araguaia
(MT) que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 13,
c.c
. art.
147,
caput
,
c.c
. art. 69,
c.c
. art. 61, inc. III, todos do Código Penal,
à pena de
0
1
(
um
)
ano de reclusão
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais,
visa
a
absolvição
do apelante
sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria e à mat
erialidade dos crimes imputados (Id.
234163231).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta as teses defensivas,
pugna
ndo, ao final,

pelo desprovimento do recurso (I
d.

234163236
).

Considerando a oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público (I
d.
234163228)
, foi prolatada decisão
dos
embargos de declaração
, os quais foram
acolhidos
,
especificadamente
no que concerne à fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados à vítima, com base na previsão do art. 387, IV, do Código de Processo Penal

(
Id.
234163238
).

Consta nos autos que a defesa do
apelante
Natã Agostinho Soares Antônio foi devidamente intimada da decisão dos embargos de declaração, que resultaram na modificação da sentença condenatória. Contudo, mesmo ciente da alteração
(Id.
234163241
)
, a defesa não apresentou qualquer manifestação adicional ou complementação das razões do recurso de apelação previamente interposto.

Nesse contexto, considera-se
a
ratificação tácita das razões recursais anteriormente apresentadas. Assim, o
presente
recurso de apelação interposto pelo réu será processado normalmente com base nas razões já constantes nos autos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
,
manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
246291190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
I. DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL

Consta dos autos que, no dia 7 de outubro de 2022, por volta de 13h30min, em residência particular, localizada na Rua D, Bairro Maria das Graças, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado Natã Agostinho Soares Antônio, com consciência e vontade, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sra. Aline Batista Almeida, ocasionando-lhe lesões corporais, conforme:

Boletim de Ocorrência (Id. 106958349 – fl. 8);

Termo de Declaração de Aline Batista Almeida (fls. 16-17);

Termo de Depoimento de Avani Franca Batista (fls. 25-26);

Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 31-33);

Termo de Depoimento de
Jozete
Soares Antônio (Id. 106958356 – fl. 51);

Relatório Final (Id. 106958362 – fl. 62);

E demais documentos contidos nos autos.

II. DO CRIME PREVISTO NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o denunciado Natã Agostinho Soares Antônio, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou por palavras a vítima, Sra. Aline Batista Almeida, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme:

Boletim de Ocorrência (Id. 106958349 – fl. 8);

Termo de Declaração de Aline Batista Almeida (fls. 16-17);

Termo de Depoimento de Avani Franca Batista (fls. 25-26);

Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 31-33);

Termo de Depoimento de
Jozete
Soares Antônio (Id. 106958356 – fl. 51);

Relatório Final (Id. 106958362 – fl. 62);

E demais documentos contidos nos autos.

(I
d.
234162191
).

Em síntese,
o
apelante
sustenta ausência de provas aptas a embasar a condenação
.
(Id.
234163231
).

No tocante
ao pleito absolutório,
verifica
-se que
a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por
meio
do Boletim de Ocorrência
(I
d.
234162169
); Term
o de Declaração
(I
d.
234162170
– p. 19
-20
); Pedido de Providências Prot
etivas (
Id.
234162170
– p.
23-24
)
;

Termo de Depoimento (Id
234162170
);
Laudo do
Exame de Corpo Delito
(Id.
234162170
– p. 34-36
) e
depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (
Mídias -
Id.
234163213
).

N
a fase
investigativa
,
foi realizada a oitiva da vítima
Aline Batista Almeida,
a qual
descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos:

(...)
QUE é menor de idade, com 17 anos; QUE é convivente de Natã Agostinho Soares Antônio, de 26 anos de idade; QUE estão convivendo há cerca de dois anos, com o consentimento de sua mãe, Avani; QUE não possui filhos; QUE a convivência entre eles sempre foi boa, normal, sem nenhum problema, porém, na data de hoje, 07/10/2022, por volta das 13:30 horas, estavam em casa,
quando começaram uma discussão por motivos de ciúmes, ocasião em que Natã começou a falar de outra mulher, e a declarante, com ciúmes, partiu para cima dele, dando-lhe tapas e o empurrando; QUE Natã estava ingerindo bebidas alcoólicas e, em seguida, começou a agredir a declarante com um pedaço de ferro, atingindo suas costas; QUE puxou o cabelo da declarante, derrubou-a ao chão, dando chutes em seu corpo, enquanto ela tentava se levantar e escapar dele; QUE conseguiu se levantar e correr para a cozinha, mas Natã a jogou novamente ao chão, dando-lhe mais chutes; QUE neste momento, o pai de Natã,
Josete
, vulgo "
Zete
", telefone 66-99722-6780, que reside na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, próximo à Escola Ivo de Moraes, chegou à casa e pegou Natã, saindo de moto, e ouviu Natã dizer ao pai: "Vou matar essa guria"; QUE em seguida Natã procurou sua mãe, dizendo a ela que iria comprar um revólver para matar a declarante; QUE foi a primeira vez em que foi agredida fisicamente por Natã; QUE deseja que sejam aplicadas as medidas protetivas de urgência; QUE se compromete a ir em sua casa com sua mãe, pegar seus pertences e ir para a casa de sua mãe; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de seu convivente Natã pelo crime de ameaça;
(Id.
234162170
– p. 19-20).

N
a fase inquisitiva, o
acusado
se manteve em silêncio
(Id.
234162178
– p. 59
).

Em juízo, a vítima
confirmou
sua versão dada e
m
sede policial e
os fatos descritos na denúncia

(
Mídias -
Id.
234163213
).

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidos o policial Luís Henrique de Amorim Galiano, na condição de testemunha, e Avani Franca Batista, genitora da vítima, como informante.

A testemunha policial
Luís Henrique
relatou, em audiência, que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima, Aline, chorando do lado de
fora da residência. Segundo informado à guarnição, o réu, Natã, estava embriagado e havia enforcado e agredido a vítima com um cabo de vassoura, evadindo-se em seguida e indo até o bairro Santa Rita para ameaçar a mãe dela. No entanto, o policial afirmou não se recordar de ter visto lesões aparentes na vítima (Mídias - Id. 234163213).

Por sua vez, a informante Avani, genitora da vítima, declarou
em juízo,
que Aline chegou em sua casa machucada e informou que havia sido puxada pelos cabelos, agredida e ameaçada por Natã, o qual teria dito que a mataria caso ela o denunciasse. Relatou ainda que acompanhou a vítima à delegacia e ao hospital, onde um médico receitou medicamentos e Aline passou a aplicar pomadas nos ferimentos. Avani afirmou que, sabia das discussões do casal por mensagens, mas que nunca havia presenciado agressões físicas. Confirmou que viu as lesões ao acompanhar a filha para a realização do exame de corpo de delito e que tomou conhecimento das ameaças por meio de contato telefônico. Declarou também que, após o episódio, Aline permaneceu com medo e chegou a se abrigar em sua casa, mas, ainda assim, continuou o relacionamento com Natã por um período inferior a u
m ano (Mídias - Id. 234163213).

A perícia confirmou que a vítima sofreu lesões corporais causadas por objetos contundentes e cortantes (Id. 234162170 – p. 34.36), corroborando sua versão e validando a veracidade de suas declarações
.

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades judiciais, o acusado
Natã
declarou que realmente
entrou em luta corporal com
a vítima, contudo o fez em legítima defesa, uma vez que, segundo a sua versão dos fatos, a vítima tentou agredi-lo
com uma faca
. Negou ter ameaçado a vítima e alegou que no dia seguinte já haviam se reatado
(
Mídias - Id. 234163213
).

Pois bem.
Ainda que o acusado tenha negado a prática delitiva, apresentando uma versão defensiva, não logrou produzir elementos probatórios consistentes que pudessem corroborar sua narrativa ou afastar as provas
constantes nos autos, as quais, de forma coerente e harmônica, indicam sua autoria na prática de violência doméstica contra a vítima
.

A tese de ausência de provas para a condenação se revela insustentável diante do arcabouço probatório apresentado. Tanto os depoimentos colhidos em juízo quanto o laudo pericial demonstram de forma clara a prática delitiva. O fato de as testemunhas não terem presenciado a totalidade dos fatos não desconstitui a prova colhida, especialmente considerando a coerência da narrativa da vítima e a confirmação dos danos físicos
pelo laudo pericial
.

Nos casos de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima assume especial relevância. O STJ tem entendimento consolidado de que o depoimento da vítima em crimes cometidos nesse contexto é de extrema importância, especialmente quando respaldado por outros elementos probatórios, como laudos periciais e depoimentos de testemunhas. Isso decorre da dificuldade em se obter outras provas diretas desses crimes, que muitas vez
es ocorrem na intimidade do lar, como no presente caso
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2679415 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2024/0234577-1
,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,

DJe
de
04
/10/
2024
).

Diante deste quadro, verifica-se que
o

acervo probatório constante dos autos corrobora
os depoimentos prestados na fase inquisitiva,
tanto quanto
na audiência de instrução e julgamento, consolidando a sentença condenatória pela prática do
s
crime
s
de lesão corporal (art. 129, §

13
, do CP
)
e ameaça (art. 147,
caput
, do CP)
.

Em caso semelhante, decidiu
este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
– IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – TESE DA DEFESA –
AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINAR O RÉU – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERILIDADE DELITIVA –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CORPORAL À VÍTIMA
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar na condenação do imputado. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal perpetrada. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.
(N.U 1000528-30.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)
”

(grifos meus).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim
,
mantém-se a sentença condenatória, por estar amparada em provas robustas e coerentes, não havendo motivos para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por
Natã Agostinho Soares Antônio
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024